Tribunal: TJDFT
Processo: 0743679-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Apelação Cível. Juntada de documentos após a sentença. Inexistência de julgamento extra petita. Cerceamento de defesa não configurado. Exoneração de alimentos. Ex-cônjuge: tempo suficiente de auxílio prestado pelo ex-cônjuge varão para a estabilização da situação financeira da alimentanda. Exoneração do pagamento do plano de saúde sob pena de obrigação ad eternum.